Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-24.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Requisitos de admissibilidade. Preparo recursal. Não recolhimento. Deserção. Apelantes que não são beneficiários da gratuidade judiciária. Descumprimento ao artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.